Tribunal: TJSP
Processo: 1007915-11.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO LEVANTOU VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Ausência de alegação de omissão, contradição e obscuridade. A pretensão da embargante é infringente. Irresignação voltada ao mérito recursal. Descabimento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO LEVANTOU VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO INFRINGENTE. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Ausência de alegação de omissão, contradição e obscuridade. A pretensão da embargante é infringente. Irresignação voltada ao mérito recursal. Descabimento.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007915-11.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
MARIA LUIZA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, é embargado
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 16292
2
Embargos de Declaração Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037/50000
Comarca: Araraquara (2a Vara Cível)
Embargante: Maria Luiza Comércio e Empreendimentos Ltda
Embargada: Associação de Moradores do Residencial Alto da Boa
Vista
Voto no 16.292
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO
LEVANTOU
VÍCIOS
NA
DECISÃO
IMPUGNADA.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Ausência de alegação de omissão,
contradição e obscuridade. A pretensão da embargante é
infringente.
Irresignação
voltada
ao
mérito
recursal.
Descabimento.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de
Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou valoração equivocada das provas e
dos argumentos constantes dos autos, afirmou que sua impugnação tem
pretensão infringente. Pediu também o aclaramento da decisão à luz de
diversos dispositivos legais que elencou para fins de prequestionamento.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo a
embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 16292
3
É o relatório.
A embargante não levantou vício de omissão, de
contradição e de obscuridade na decisão impugnada, tampouco erro material
a justificar a oposição de aclaratórios. Sua irresignação voltou-se claramente à
análise das provas e argumentos levantados no curso da demanda, imputando
erro à atividade jurisdicional.
Sucede que não tem cabimento embargos de declaração
com viés impugnativo, como pretendeu a embargante ao atacar o mérito da
decisão recorrida. A pretensão da parte, de rediscutir questões já dirimidas no
aresto impugnado, deve ser levantada em recursos apropriados, não podendo
ser utilizados os embargos de declaração para tal fim.
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 16292
4
do Código de Processo Civil. II
Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre
no caso em questão. III Embargos de declaração
rejeitados”
(ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016)
Nada há a ser declarado na decisão, convindo lembrar
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento sedimentado
de que há “Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes” (REsp
1361811/RS, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 16292
5
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora convocada Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Por fim, o Código de Processo Civil pôs fim à
controvérsia que medrava sobre o prequestionamento expresso ao dispor no
art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR